Tribunal: TJMT
Processo: 0018224-28.2010.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0018224-28.2010.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARIA HELENA DIAS DE SIQUEIRA - CPF: 000.416.381-82 (APELADO), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ALFREDO JEOVA BATISTA DA CRUZ (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
TENTATIVA DE
HOMICÍDIO
SIMPLES
–

SENTENÇA DE
DES
PRONÚNCIA
– INCONFORMISMO DO
MINIST
ÉRIO PÚBLICO
–

PRETENDIDA A PRONÚNCIA DA

APELADA
–
DESCABIMENTO
–
PROVA DA EXISTÊNCIA MATERIAL DO CRIME, AUSENTES, TODAVIA, INDÍCIOS
SUFICIENTES DE AUTORIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 414 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
SENTENÇA MANTIDA
–

RECURSO
DESPROVIDO.

Diante da ausência de indícios suficientes de autoria delitiva imputada
à
apelad
a
, na fase do
judicium
accusationis
, a medida mais acertada é manter a sua
des
pronúncia, de acordo com o disposto no art. 414 do Código de Processo Penal
.

Recurso
desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 18224-28.2010.811.0042(código
301065
), pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, que impronunciou
Maria Helena Dias d
e Siqueira

quanto à prática de tentativa de homicídio simples, tipificado no art.121,
caput
c/c art. 14, II, do Código Penal.

O Ministério Público, forte nas razões
encontradiças no ID
119795986
, postula a reforma da aludida sentença, a fim de que
Maria Helena se
ja
pronunciada
pelo
crime
que lhe fo
i
imputado na denúncia, ao argumento de que existem nestes autos indícios suficientes
de autoria
, dando-se prosseguimento ao processo para que seja submetid
a
a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Nas contrarrazões
vistas no ID
119795994
,
Maria Helena
rechaç
ou
os argumentos lançados pelo apelante, pleiteando a manutenção do édito rep
rochado, tal como foi prolatado; linha intelectiva seguida pela
Procuradoria-Geral de Justiça,
no
parecer encartado
no ID
122251958
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, encontradiça
no ID 119795976, p. 1/3
, narra os fatos desta forma:

[...]

No dia
07/09/2010
, por volta de 01h00min, em via pública próximo à Policlínica

do Coxipó situada a Rua Palmiro Paes de Barros, Bairro Vista Alegre, nesta Capital, a

denunciada
MARIA
(imbuída por latente animus necandi) tentou matar a vítima

Alfredo
Joeva
Batista da Cruz
, desferindo um golpe com uma arma branca (faca),

não logrando êxito no intento criminoso por circunstâncias alheias a sua vontade.

Segundo consta do incluso caderno informativo, no dia e hora dos fatos

policiais militares foram acionados (via CIOSP) a fim de atender uma ocorrência em

que a denunciada havia desferido um golpe de faca na região do pescoço da vítima e

depois foragido do local. De posse das informações os policiais empreenderam

diligências e localizaram a denunciada MARIA em um ponto de ônibus próximo a

Universidade Federal de Mato Grosso. Indagada acerca dos fatos MARIA confessou

ter desferido um golpe de faca na região do pescoço da vítima, em virtude de ter sido

agredida no dia anterior.

As tentativas de localizar a vítima, a denunciada e a testemunha (Edinaldo

Gonçalves dos Santos) tornaram-se infrutíferas, eis que
encontram-se
em local incerto

e não sabido.

Na oitiva de Mário Dias de Siqueira (genitor da denunciada), ele relatou que a

sua filha é usuária de drogas e tornou-se moradora de rua, de modo que costuma ficar

cerca de seis a sete meses fora de ‘casa’ (fls. 44).

O laudo pericial indireto n° 1.9067.2.2015.71282-01, informou que a vítima deu

entrada no hospital com ferida corto contusa na lateral esquerda do pescoço (fls.
97/100)
.
[...]
Destaques

no

original.

É de trivial sabença que, na fase da pronúncia, o juiz não avalia profundamente o conjunto probatório entranhado nos autos, tendo em vista que se trata de mero juízo de admissibilidade, no qual somente é necessário o exame da existência da materialidade do crime, dos indícios suficientes da autoria e da plausibilidade da incidência das qualificadoras, uma vez que compete ao Conselho de Sentença a análise meritória do fato, mormente porque, nessa fase processual, impera o aforismo
in dubio pro
societate
, com arrimo no art. 413 do Código de Processo Penal.

Ademais,
como se sabe
, nos processos de competência do Tribunal do Júri, existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis

e o
judicium causae
. A
primeira
,
inicia
ndo
-se com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina
ndo
com a prolação da sentença de pronúncia
;
começando, a partir de então, a
segunda
, que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

Dessa
forma
, o
judicium
accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente do que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Júri Popular.

S
obre o tema em comento, é oportuno
r
elembrar a sempre atual lição d
o
saudoso penalista
Julio
Fabbrini Mirabete, em sua obra Código de Processo Penal Interpretado,
para quem:

Para que o juiz profira uma sentença de pronúncia, é necessário, em primeiro lugar, que esteja convencido da ‘existência do crime’. Não se exige, portanto, prova incontroversa da existência do crime, mas de que o juiz se convença de sua materialidade. Por isso já se tem decidido que não exclui a possibilidade de pronúncia eventual deficiência do laudo pericial ou a existência de mero corpo de delito indireto, embora se exija que o juiz esteja convencido da existência do fato delituoso.
É necessário, também, que existam ‘indícios suficientes de autoria’, ou seja, elementos probatórios que indiquem a probabilidade de ter o acusado praticado o crime. Não é indispensável, portanto, confissão do acusado, depoimentos de testemunhas presenciais etc. Como juízo de admissibilidade, não é necessário à pronúncia que exista a certeza sobre a autoria que se exige na condenação
. Daí que não vige o princípio do in dubio pro reo, mas se resolvem em favor da sociedade as eventuais incertezas propiciadas pela prova (in dubio pro
societate
) (...)

(
in
Código de Processo Penal Interpretado, 11. ed. São Paulo: Atlas, 2003, p. 1084).
Desta
camos

E, n
essa mesma linha de raciocínio,
tem-se o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça
,

segundo o
qual
o
presidente do feito está impossibilitado de proceder a grandes incursões no mérito da causa quando da prolação da sentença de pronúncia,
tal como se depreende do julgado a seguir resumido:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. OFENSA AO ART. 155 DO CPP. NÃO OCORR ÊNCIA. PRESENÇA DE PROVAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS. CONTRADITÓRIO POSTERGADO. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. NECESSIDADE DO REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Não há falar em violação do art. 155 do Código de Processo Penal - CPP, pois as provas utilizadas para a pronúncia não derivam exclusivamente dos elementos colhidos na fase extrajudicial, mas também das provas que foram ratificadas em juízo sob o crivo do contraditório.

2. Além das provas judiciais, verifica-se que a decisão de pronúncia restou embasada em provas não repetíveis e cautelares, como relatórios de leitura de bilhetagem, imagens de vídeos e GPS das viaturas, elementos que configuram o contraditório postergado, pois apesar de produzidos na fase extrajudicial, poderiam ser questionados em juízo por qualquer das partes, afastando, assim, eventual ofensa ao art. 155 do CPP.

3. No que tange ao pleito de ausência de provas e fundamentação da decisão de pronúncia, conforme se verifica do acórdão recorrido, as instâncias ordinárias constataram, fundamentadamente, a presença da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, sendo que a revisão de tal entendimento exigiria o reexame fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula n. 7 desta Corte Superior.

4.
"
A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo a existência do crime e indícios de sua autoria, não se
demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal
" (
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
1238085/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA,
DJe
28/3/2019).

5. Agravo regimental desprovido.

(
STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 1.938.230/AM, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik
, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022,
DJe
de 27/6/2022.)

Destacamos

Volvendo-se ao caso em discussão, constata-se que a
materialidade do crime
narrado na denúncia
,
restou demonstrada pelos seguintes documentos:
boleti
m
de ocorrência (
ID
119795976
, p
. 7
/8
)
e
laudo pericial
indireto n. 1.9067.2.2015.71282-01
(
ID
119795976
, p.
113
/117
)
; bem como pela prova oral até então produzida.

No
que tange aos indícios sufici
entes acerca da autoria do crime contra a vida de
Alfredo Jeová Batista da Cruz
, conquanto o
Ministério Público
tenha afirmado que os depoimentos coligidos
neste
s

autos
são suficientes para
justificar a submissão de
Maria Helena

a
julgamento pelo Tribunal do Júri, do cotejo dos elementos probatórios colhidos na fase do
judicium
accusationis

impõe-se
concluir que essa pretensão
não
merece acolhi
mento
.

Isso porque, conforme foi ressaltado pelo magistrado, o órgão acusador não conseguiu demonstrar o envolvimento concreto de
Maria Helena
no crim
e
em alusão, haja vista que a única prova
existente
nestes
autos
que indica
a
possível
autora delitiva atribuída à apelada
, foi
a informação da testemunha Edinaldo Gonçalves dos Santos – que sequer prestou depoimento em qualquer das fases processuais –,
que a
indicou como sendo a pessoa que teria acertado a vítima com uma facada no pescoço e
fugido
para o Bairro Jardim Petrópolis, nesta Capital.

Registre-se
, por importante,
que durante a fase policial não foi inquirida nenhuma testemunha, nem foi ouvida a vítima – que não foi encontrada para relatar a sua versão para os fatos – e também não foi interrogada
Maria Helena
.

Por sua vez, a
o
ser interrogada
na fase
judicial
,
Maria Helena negou a autoria e disse que sequer conhece a vítima, afirmando que seu ex-companheiro se chamava Lucas

(
relatório de mídias – ID
119795
979
).

Ademais, ressai
destes autos
que
embora conste no boletim de ocorrência e relatório final subscrito pelo
d
elegado de
p
olícia (ID 119795976, p. 56/60) que
Maria Helena

foi localizada em um ponto de ônibus
em frente
à
UFMT
e presa, momento em que afirmou ter
desferido um golpe de faca no pescoço de seu ex-marido, pois ele
a
teria agredido no dia anterior
,
tal informação não
confirma que o “ex-marido” da
apelada
seja
Alfredo Jeová. Isso porque
,
a
recorrida
negou conhecer a vítima e
a única testemunha ouvida em juízo, o ex-policial militar
Maçone
Barroso Rodrigues, disse que não se recordava do
s detalhes do
crime
em razão do tempo transcorrido
,
oportunidade em que relatou que, embor
a se lembrasse
da insurgida
,
não
se recordava da vítima
,
consoante se observa
destes trechos das
declarações
da referida testemunha
:

[...]
Me recordo dela, da fisionomia dela, me recordo da ocorrência, mas assim, dos fatos
em
detalhes
não
...
já
faz
uma década... nem do ferimento eu não me recordo [...] muito esporadicamente eu me recordo desse caso, com detalhes pra ajudar ou para atrapalhar, eu não sei se seria viável falar coisas das quais eu não vou incrementar em nada; eu me recordo que eles eram conviventes; os dois estavam embriagados; ela [a acusada] estava no ponto de ônibus da UFMT, a vítima eu não me recordo; senão me engano isso aí era, ele agrediu ela e ela agiu em legítima defesa [...]

(
Depoimento judicial de
Maçone
Barroso Rodrigues
–
mídia audiovisual – ID
119795979
)

Além disso, m
ilita em desfavor da pretensão ministerial, a conclusão do laudo pericial complementar realizado na vítima
, que pode ser visto no ID 119795991
,
p. 2/7, no qual não consta qualquer referência de que Alfredo Jeová tenha sofrido alguma lesão no pescoço.

Por conseguinte
, é forçoso concluir que as provas produzidas
nestes
autos não
são
suficiente
s
para demonstrar a concorrência
de

Maria Helena
para a ocorrência do
delito
descrito na denúncia, tal como
concluiu
o
prolator da sentença reprochada.

A propósito, em relação à temática, este é posicionamento desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE HOMICÍDIO – ARTIGO 121, § 2°, INCISO VII, C/C ARTIGO 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL –
SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRONÚNCIA DO RÉU – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA DELITIVA
– ARTIGO 414 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – RECURSO DESPROVIDO – IMPRONÚNCIA MANTIDA.

Não havendo elementos aptos ao indício de autoria delitiva quanto à tentativa de homicídio qualificado, mantém-se a decisão do juiz da causa que impronunciou o réu,
na forma do artigo 414 do Código de Processo Penal
.

(TJMT,
Ap
111505/2017, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/03/2018,
Publicado
no DJE 19/03/2018)
.

Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO –
SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PLEITO DE PRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA DELITIVA
– APLICAÇÃO DAS DISPOSIÇÕES DO ART. 414 DO CPP – IMPRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não havendo nos autos existência de indícios suficientes de autoria ou participação do apelado na empreitada delitiva, correta a decisão do juiz que fundamentadamente o impronuncia, em disciplina do art. 414 do Código de Processo Penal
.

Recurso desprovido.

(TJMT,
Ap
126491/2017, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/04/2018,
Publicado
no DJE 18/04/2018).
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – IMPRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – REVERSÃO DA DECISÃO JUDICIAL PARA PRONÚNCIA – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVAS CONTUNDENTES PARA A FUNDADA SUSPEITA DE AUTORIA DO DELITO – DECISÃO DE IMPRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O ônus
probandi
da existência do fato criminoso e dos indícios suficientes de autoria cabe ao Ministério Público, vez que formula a pretensão condenatória.

Incabível a pronúncia dos imputados se a anemia probatória não permite a constatação da possibilidade de autoria do crime contra a vida.

(
TJMT,
Ap
60137/2016, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/09/2016,
Publicado
no DJE 19/09/2016)
.
Destacamos

Sendo assim
, conquanto a decisão de
pronúncia
encerre apenas
mero juízo de admissibilidade
da acusação
,
é imperioso concluir que
Maria Helena
não

deve
ser levad
a
a
julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de C
uiabá
, com base apenas em
presunções e conjecturas
desprovidas de indícios mínimos quanto à sua possível participação n
a tentativa de h
omicídio perpetrado contra
Alfredo Jeová Batista da Cruz
.

Posto isso, em
con
sonância
com
o
parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso do
Ministério Público
, mantendo incólume a sentença
de
des
pronúncia de
Maria Helena Dias de Siqueira
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022